Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-83.2020.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000628-83.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CNPJ: 02.837.041/0002-43 (APELANTE), RICARDO PONZETTO - CPF: 051.870.568-40 (ADVOGADO), JOAO PEDRO CARVALHO DE BARROS - CPF: 392.312.348-54 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS - CPF: 317.754.568-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OFERTA DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS SEM CREDENCIAMENTO NO MEC – PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A competência para o processo e julgamento de ação civil pública visando coibir prática de
propaganda enganosa
na oferta de cursos universitários sem o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC) é da
Justiça Estadual
, uma vez que a lide se refere a relação de consumo e não ao credenciamento propriamente dito, não havendo interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal.

2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando
as provas documentais constantes dos autos são suficientes
para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de prova oral para demonstrar a regularidade dos cursos e a validade dos diplomas, uma vez que
o objeto da demanda se restringe à aferição da ocorrência de propaganda enganosa
.

3. Restando comprovado que a instituição ofertou e divulgou cursos universitários sem credenciamento junto ao
Ministério da Educação
, induzindo consumidores a erro,
configura-se a prática de propaganda enganosa
, nos termos dos
arts. 6o, II, 31 e 37, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor

4. O
dano moral coletivo independe da comprovação de prejuízo individual
, pois decorre da violação de direitos transindividuais, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita e da potencialidade do dano à coletividade para justificar a condenação.

5. A
fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a
capacidade econômica da instituição
, a
gravidade da conduta
e a
extensão do dano causado à coletividade
. No caso concreto, o montante arbitrado em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
deve ser reduzido para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,
sem prejuízo do caráter pedagógico e dissuasório da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Centro de Estudos Unificados Bandeirante (CEUBAN)
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000628-83.2020.8.11.0035, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
objetivando a condenação da parte ré à realização de contrapropaganda para desfazer os malefícios causados por publicidade enganosa, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo no

valor de

R$ 100.000,00 (cem mil reais)

e o ressarcimento dos valores pagos pelos alunos de Alto Garças/MT, a ser apurado em liquidação, com juros e correção monetária, em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Após regular processamento da lide, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o CEUBAN ao pagamento de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por danos morais coletivos, com juros de 1% ao mês desde a primeira publicação da propaganda e correção pelo INPC desde o arbitramento, em favor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Além disso, condenou-o ao ressarcimento dos danos materiais aos alunos de Alto Garças, a serem discriminados em cumprimento de sentença, corrigidos por juros de 1% e correção pelo INPC, desde cada desembolso. Por fim, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e de denunciação à lide (Id 232233169).

Nas razões de apelação, o Centro de Estudos Unificados Bandeirante alegou preliminarmente a incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundamentando-se no art. 109, I, da Constituição Federal, bem como no
Tema Repetitivo 584 e Súmula 570/STJ
, que reconhecem o interesse da União nas ações envolvendo credenciamento de instituições de ensino superior, pleiteando o envio do feito à Justiça Federal. Ainda em sede preliminar, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a oitiva das testemunhas arroladas, as quais comprovariam a regularidade dos cursos ofertados e a validade dos diplomas emitidos, minimizando os danos provenientes da condenação.

No mérito, o apelante afirmou inexistência de ilícito, defendendo que os cursos foram ofertados regularmente e que não houve propaganda enganosa, bem como a ausência de
qualquer dano aos alunos pelos fatos narrados na demanda, conforme documento lançado no Id 36811302, expedido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Alto Garças/MT, o que afasta a infringência a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e, consequentemente, a condenação em danos morais coletivos.

Ao final,
requereu o provimento do recurso, para reconhecer a competência absoluta da Justiça Federal, e, no mérito, reformar a sentença julgando improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização por danos morais coletivos, fixados de forma desproporcional em R$50.000,00, para o valor máximo de R$ 5.000,00 (Id 232233178).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso rebateu apenas a preliminar de incompetência, defendendo que a questão versa sobre relação consumerista, de competência da Justiça Estadual, e pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando que o inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal comprovou a oferta irregular de cursos sem o devido credenciamento (Id
232233183).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença deve ser mantida integralmente (Id 246569659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ajuizou ação civil pública contra o
Centro de Estudos Unificados Bandeirante (CEUBAN)
, fundada no
Código de Defesa do Consumidor
, com o objetivo de coibir a prática de
propaganda enganosa
decorrente da oferta de cursos universitários em
Alto Garças/MT
sem o devido credenciamento junto ao
Ministério da Educação (MEC)
, bem como obter a condenação da requerida à realização de
contrapropaganda
e ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos
em favor do
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor
.

Após regular tramitação da lide, o juízo de origem julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
a título de danos morais coletivos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, além de determinar o
ressarcimento dos danos materiais
suportados pelos alunos, a serem apurados em liquidação.

Inconformado, o requerido interpôs o presente
recurso de apelação
, suscitando preliminares e requerendo a reforma da sentença, pleitos que passo a analisar.

Preliminar de incompetência da Justiça Estadual

Nesta preliminar o apelante alega que a competência para o julgamento do feito seria da Justiça Federal, sob o argumento de que a matéria versa sobre credenciamento de instituições de ensino superior, o que atrairia a competência prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, além do
Tema Repetitivo 584 e da Súmula 570/STJ

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Decerto que a Constituição Federal fixa a competência da União no tocante à autorização, ao credenciamento e ao recredenciamento das instituições de ensino superior. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/96), por sua vez, prescreve em seus arts. 9o, IX, e 16 a competência da União para
“autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino”
, inclusive
“as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada”
.

Todavia, na
presente ação civil pública não se discute a falta de credenciamento da Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES, mantida pela apelante, mesmo porque esta matéria foi apreciada e decidida no âmbito do Ministério da Educação e do Ministério Público Federal. Discute-se apenas a prática de
propaganda enganosa
decorrente da oferta de cursos universitários em
Alto Garças/MT
sem o referido credenciamento, afrontando os direitos coletivos dos consumidores.

Ora, a competência para julgar a ação civil pública que busca a condenação de uma instituição de ensino não credenciada no MEC pela prática de propaganda enganosa é da Justiça Estadual. Isso se deve ao fato de que a lide, nesse caso, envolve questões de natureza privada, relacionadas ao contrato de prestação de serviços educacionais, sem a presença de interesse jurídico da União que justifique a competência da Justiça Federal.

Nesse sentido, após a aplicação de penalidade à Universidade Metropolitana de Santos pelo Ministério da Educação e o arquivamento do Inquérito Civil no 1.20.005.000151/2014-83, a
3a Câmara de Coordenação e Revisão – Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal, que havia recebido os autos para analisar possível propaganda enganosa, os encaminhou ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso sob o seguinte fundamento:

“(...) 6
. Questões relativas à execução do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser dirimidas perante a Justiça Estadual. Tal a natureza da publicidade enganosa, que integra o contrato (CDC, art. 30).

7
. Aplicação, por analogia, do Enunciad no 23 da CCR: “Refogem às atribuições da 3a CCR e dos ofícios a ela vinculados as demandas relativas à propaganda enganosa praticada por meio da internet. A hipótese é de violação a direito do consumidor que deve ser apurada pelo Ministério Público Estadual” (Aprovado na 4a Sessão Ordinária de 2016, realizada em 24/05/2016).

8
. VOTO: NÃO CONHECIMENTO e REMESSA AO MPE, por intermédio da Procuradoria da República de origem”.
(Id 232232680, p. 350)

Corroborando essa conclusão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo que, quando a demanda versa sobre questões privadas, a competência é da Justiça Estadual, a menos que se trate de mandado de segurança ou de questões que envolvam o registro de diploma perante o órgão público competente e o credenciamento propriamente dito, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC) ou (II) mandado de segurança.

2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.

3. In casu, verifica-se que o cancelamento do registro do diploma da promovente, em princípio, não decorre da ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, mas de ato unilateral da ora agravante, conforme informação disposta da peça vestibular, sendo certo, ademais, que inexiste pedido dirigido à União, não justificando a competência da Justiça Federal. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no CC n. 176.410/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“(...) Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. (...)”
(REsp n. 1.344.771/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/4/2013, REPDJe de 29/8/2013, DJe de 02/08/2013.)

Assim, por envolver matéria relativa à propaganda enganosa decorrente de relação de consumo, a competência para julgamento do presente feito é da Justiça Estadual, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor, não tendo aplicação ao caso concreto o art. 109, I, da Constituição Federal, o Tema 584/STJ ou a Súmula 570/STJ.

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Ainda em preliminar, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a oitiva das testemunhas por ela arroladas.

Essa preliminar também não merece acolhimento.

O juízo de origem, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, considerou que as
provas documentais apresentadas eram suficientes
para a formação do seu convencimento.

Outro, realmente, não poderia ser o entendimento.

Como se sabe, p
ara que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide é imperioso que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

No caso, a controvérsia limita-se à aferição da prática ou não de propaganda enganosa pela Universidade Metropolitana de Santos, mantida pela apelante, que teria ofertado cursos na cidade de Alto Garças sem que houvesse a devida habilitação para tanto (credenciamento no Ministério da Educação), não havendo necessidade de produção de outras provas além das documentais já colacionadas ao caderno processual para se concluir pela procedência ou improcedência da demanda no caso concreto.

Embora a requerente sustente a necessidade de produção de
prova oral
, mediante oitiva de testemunhas, para comprovar a
regularidade dos cursos ofertados
e a
validade dos diplomas emitidos
, tal prova
não tem pertinência com o objeto da demanda
, que, repita-se, limita-se à aferição da ocorrência de
propaganda enganosa
, sendo a questão passível de comprovação exclusivamente por meio de prova documental já presente nos autos.

Destarte, diante da
suficiência das provas coligidas, que demonstram a desnecessidade de dilação probatória,
correto o julgamento antecipado da lide, o qual prestigia, no caso concreto, os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo.

Rejeito, pois, a
preliminar de cerceamento de defesa
.

Mérito

Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que a
Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), por meio do Centro de Estudos Unificados Bandeirante (CEUBAN), ofertou e divulgou cursos universitários na cidade de Alto Garças/MT sem possuir o devido credenciamento junto ao Ministério da Educação (MEC)
, caracterizando, assim, a prática de propaganda enganosa, nos termos do
art. 37, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor
.

A irregularidade foi amplamente documentada no
Inquérito Civil no 1.20.005.000151/2014-83
, instaurado pelo
Ministério Público Federal
, e na
Informação no 758/2015-CGLNRS/DPR/SERES/MEC
, expedida pela
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
, os quais atestam que a instituição possuía credenciamento
apenas para o Estado de São Paulo
, mas,
ainda assim, promoveu a ampla divulgação e oferta de cursos universitários em Alto Garças/MT no ano de 2014
(vide Id 232232680, p. 20).

Tal conduta resultou na
imposição de penalidades pelo Ministério da Educação
, incluindo:
(i) suspensão, por dois anos, do credenciamento de novos polos de apoio presencial; (ii) suspensão, também por dois anos, das prerrogativas de autonomia para a criação de novos cursos na modalidade EAD; e (iii) proibição da ampliação do número de vagas ou qualquer outra alteração que implicasse na expansão de suas atividades na referida modalidade de ensino
.

Além disso, restou demonstrado que
diversos

alunos foram induzidos a erro e se matricularam nos cursos ofertados pela instituição, arcando com custos de inscrição e mensalidades, sem serem devidamente informados sobre a ausência de credenciamento da UNIMES para atuar na localidade
. Essa prática configura
flagrante violação ao direito básico dos consumidores à informação adequada e clara
, conforme preconizam os
arts. 6o, II, 31 e 37, §§ 1o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor
, os quais
proíbem a publicidade enganosa e asseguram a transparência nas relações de consumo
.

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I – (...);

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

(...).

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço”.

Logo, a despeito da irresignação da apelante, a prática de
propaganda enganosa
restou cabalmente comprovada nos autos, evidenciando que a instituição ofertou cursos universitários sem a devida autorização, induzindo consumidores a erro e
comprometendo a confiança no serviço educacional oferecido
.

Essa conduta ilícita, vale dizer, justifica também a condenação da recorrente em dano moral coletivo, pois atinge não apenas os alunos diretamente envolvidos, mas também
a coletividade de potenciais consumidores
, que foram expostos a informações falsas sobre a regularidade da instituição no Município de Alto Garças.

Com efeito, o dano moral coletivo decorre do próprio impacto negativo da prática abusiva no mercado de consumo e na sociedade, pois compromete a transparência das relações educacionais e viola o direito básico dos consumidores à informação adequada e clara, conforme o
art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante que o serviço educacional tenha sido efetivamente prestado e que os alunos atingidos não tenham alegado prejuízo, em razão de terem seus diplomas regularmente expedidos pela apelante, como bem decidiu o juízo
a quo
,
“
a presente ação civil pública busca combater a prática de propaganda enganosa, que não deixa de existir porque diplomas foram expedidos por ela sem quaisquer reclamações por parte dos consumidores.
O fato de ter prestado o serviço, por si só, não retira a ilicitude da propaganda ofertada, nem mesmo se sobrepõe à ausência de credenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação”
. (Id. 232233169)

Além disso,
o
dano moral coletivo independe da demonstração de prejuízo individual
, pois decorre da
ofensa aos direitos transindividuais da coletividade
, no caso, em razão do comprometimento da transparência das relações educacionais e violação ao direito básico dos consumidores à informação adequada e clara, conforme os ditames do
Código de Defesa do Consumidor
.

Por fim, no tocante ao valor fixado a título de
dano moral coletivo
em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tenho que assiste parcial razão ao apelante.

A despeito de
a condenação por
dano moral coletivo
mostrar-se necessária e plenamente justificada em virtude dos efeitos negativos causados à coletividade pela prática de propaganda enganosa, considerando a
capacidade econômica da instituição
, que é sem fins lucrativos, a
extensão do dano causado aos consumidores
e o
grau de reprovabilidade da conduta
, entendo que a fixação da indenização em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
melhor atende aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
. Esse valor mantém o caráter punitivo e pedagógico da condenação, servindo para
desestimular práticas abusivas similares no mercado de ensino superior
, sem, contudo, configurar um montante excessivamente oneroso.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por Centro de Estudos Unificados Bandeirante – CEUBAN apenas para reduzir a indenização por danos morais coletivos para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025